Tribunal: STF
Processo: ARE 1426479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PRELIMINARES RELACIONADAS AO MERITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. MEIO RELATIVAMENTE INEFICAZ. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIA IMPOSITIVA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE VENENO MANTIDA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS AFASTADA.



    1. Inexiste previsão legal a sustentar a pretensão defensiva de suspensão do feito, sendo que eventuais investigações funcionais de pessoas que, de algum modo, tiveram relação com a investigação, não autorizam a suspensão do processo ou invalidam a prova colhida no inquérito policial.



    2. Em relação à preliminar de reconhecimento de concurso formal entre as condutas perpetradas, trata-se de questão que deve ser apurada quando da fixação da pena, após eventual condenação, não havendo espaço para discuti-la em sede de pronúncia.



    3. As preliminares de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 132 do Código Penal, do reconhecimento do crime impossível e da absolvição sumária por ausência de provas são questões relacionadas ao mérito do recurso em sentido estrito.



    4. Mérito. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que a ré, mediante emprego de veneno, teria tentado matar as vítimas. Testemunhas que afirmam que a acusada tinha acesso à cozinha, local no qual teria ficado sozinha durante o preparo do alimento. Ré que admitiu a prática delitiva na fase do inquérito policial. Testemunha que afirma, em juízo, que entrevistou a acusada na delegacia de polícia e que ela confirmou ter sido a autora do delito. Elementos conjuntamente considerados que permitem a pronúncia. 



    5. Inviável o acolhimento da tese de crime impossível. A quantidade de veneno empregado, no caso concreto, configura meio relativamente ineficaz de produzir o resultado morte, não autorizando o reconhecimento de crime impossível, o que só pode ocorrer quando o o meio empregado for absolutamente ineficaz para violar o bem jurídico tutelado. Precedentes do ST). Doutrina. 



    6. Tampouco há como desclassificar as condutas para o crime previsto no artigo 132 do Código Penal. O tipo subjetivo do delito em questão é o dolo de expor a vida ou a saúde alheia a perigo direto e iminente. Se o agente, como evidenciado por vertente probatória existentes nos autos, atua com consciência e vontade de provocar a morte da vítima, deve responder pelo crime de homicídio.



    7. Não há como excluir, ademais, que a ré tenha agido com dolo de matar as vítimas. Ao supostamente inserir raticida na comida que seria servida aos alunos, professores e funcionários da escola, a acusada pode ter agido com a intenção de matar os ofendidos, b notório o poder letal da substância. O mérito subjetivo da ação penal, neste contexto, deverá ser apreciado pelo Conselho de Sentença.



    8. No que tange à qualificadora do emprego de veneno, a perícia constatou que, na amostra da comida servida aos alunos, professores e funcionários da instituição de ensino, havia Nitrosin, um veneno contendo Bromadiolone, a permitir a submissão da qualificadora aos jurados.



    9. Por outro lado, deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O veneno, em si, é meio insidioso, sub-reptício e, como tal e por isso, já há incidência da qualificadora objetiva do inciso III, tratando-se, neste contexto, de evidente bis /n idem agregar, ainda, o recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), já que foge à normalidade (e, portanto, ao âmbito de proteção da norma) conceber que o envenenamento ocorre às claras. Só iludida, desavisada, a vítima ingere veneno. Doutrina.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente